Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724162-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: CLINEU LAZARO MOREIRA Despacho Intime-se a apelante GEAP Autogestão em Saúde para que, no prazo de cinco (5 dias), apresente o comprovante de pagamento do preparo recursal referente à guia de ID no 20427826 ou providencie o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO